Tribunal: TJMT
Processo: 1008213-20.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008213-20.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE SADI FERREIRA - CPF: 411.243.591-68 (RECORRENTE), VALERIA MUNIZ AMORIM DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 112.866.834-32 (ADVOGADO), TAMYRES LUCAS COFFI LIRIO - CPF: 057.579.741-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0055-87 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008213-20.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1008213-20.2024.8.11.0045

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorridas:
Jorge Sadi Ferreira, AMAGGI Exportação e Importação LTDA e FS Indústria de Biocombustíveis LTDA
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA DE ÁRVORE COM QUEIMA DE COMPONENTES DO VEÍCULO POR ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a título de danos materiais, decorrentes da queima de componentes do veículo ocasionada por queda de árvore na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos materiais sofridos pelo consumidor que teve componentes do seu veículo queimado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, conforme artigo 14 do referido diploma legal.

O conjunto probatório, especialmente a carta de deferimento, nota fiscal, orçamentos apresentados, fotos, vídeos do incêndio, declaração de atendimento ao incêndio pelo corpo de bombeiros, fotos dos eucaliptos enroscados na rede elétrica, comprova o nexo causal entre a o incêndio originado pela rede elétrica e os danos ao veículo do consumidor.

A jurisprudência das Turmas Recursais reforça a tese de que, comprovada a falha na prestação de serviço e os danos causados, impõe-se a obrigação de ressarcimento dos danos materiais.

Diante da inexistência de elementos que afastem a responsabilidade objetiva da concessionária, mantém-se a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados aos consumidores em razão de oscilações no fornecimento de energia, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Resolução 414/2010 da ANEEL, artigo 210.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 07/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008213-20.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1008213-20.2024.8.11.0045

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorridas:
Jorge Sadi Ferreira, AMAGGI Exportação e Importação LTDA e FS Indústria de Biocombustíveis LTDA
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Sentença
(Id.
177770095): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 37.412,00 (trinta e sete mil quatrocentos e doze reais) a título de danos materiais e improcedente os danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 179393282): requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 182872210 e 183025241)
:

defendem a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008213-20.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1008213-20.2024.8.11.0045

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorridas:
Jorge Sadi Ferreira, AMAGGI Exportação e Importação LTDA e FS Indústria de Biocombustíveis LTDA
.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
ação de reparação de danos materiais e morais contra companhia de energia elétrica por queima de componentes do veículo pertencente a parte autora

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor exerce a profissão de caminhoneiro e que 22/10/2023, estacionou sua carreta em área particular próxima a à rodovia MT-449 próximo a AMAGGI Exportação e Importação Ltda. e a FS Indústria de Biocombustíveis LTDA.

Esclareceu que na área não havia e que estacionou o veículo em uma área de recuo, que possui na redondeza postes de fiação elétrica de responsabilidade da concessionária de energia.

Narrou que os postes ficam próximo a uma plantação de eucaliptos e que, enquanto seu veículo esteve estacionado naquele local, houve uma forte chuva (22/10/2023), que resultou na queda de uma árvore sobre os fios de energia da rede elétrica.

Asseverou que a queda da árvore na rede elétrica provocou curto-circuito e causou um incêndio que atingiu o veículo do recorrido.

Como consequência do incêndio, os 34 (trinta e quatro) pneus do veículo tiveram que ser substituídos, bem como outros danos que não são objeto de pedido de ressarcimento.

A recorrente de forma administrativa reconheceu a responsabilidade pelos danos, contudo, limitou ao ressarcimento de 20 (vinte) pneus.

Da análise do conjunto probatório verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar que que houve dano em 34 (trinta e quatro) pneus instalados em seu veículo.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Sobre a matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO–RELAÇÃO DE CONSUMO-AÇÃO DE INDENIZAÇÃO–SOBRETENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
CAUSADA POR
QUEDA
DE
ÁRVORE
EM
REDE ELÉTRICA
–I
NCÊNDIO
CAUSADO NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA-MÓVEIS, APARELHOS E ESTRUTURA DA CASA DANIFICADOS–FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS– RESPONSABILIDADE OBJETIVA–COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO DANO-DEVER DE INDENIZAR–RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PARCIALMENTE ATENDIDA-DANOS MATERIAIS COMPROVADOS-DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA–QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA ADEQUAÇÃO AO VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000607-05.2019.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2020, Publicado no DJE 15/08/2020)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MANUTENÇÃO DE
REDE
DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL. CORTE DE
ÁRVORES
QUE CAUSAM RISCO À
REDE
. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PRÁTICA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. RECURSO PROVIDO.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada visto que segundo informações, a
rede
de energia instalada na propriedade do Autor não é particular e sim pública e continua.

A concessionária de energia
elétrica
pode efetuar o corte, em imóveis rurais, das
árvores
de grande porte que ficam na faixa de segurança (servidão), que gerarem efetivo risco à
rede
de energia
elétrica
, por causarem grande risco
quedas
de energia
elétrica
, com prejuízo para toda a comunidade atendida pela
rede
, bem como risco para as pessoas e animais e inclusive
incêndios
.

A concessionária de energia
elétrica
não deve ser condenada a reparar danos materiais se o autor não comprovar satisfatoriamente a sua ocorrência.

Ausente a prova de que a concessionária praticou ato abusivo ou ilegal ao efetuar o corte das
árvores
de grande porte próximo da
rede
de energia
elétrica
, não deve haver condenação a título de dano moral.

Recurso provido.

(N.U 8010568-51.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Diante da falha na prestação de serviço, decorrente do incêndio causado pela oscilação de energia, que causou danos a componentes do veículo do recorrido é devido ressarcimento ao recorrido.

Quanto ao valor do ressarcimento material, verifica-se que

a quantia reconhecida deve ser mantida, uma vez que está de acordo com a comprovação dos autos, conforme se observa dos orçamentos apresentados pela parte autora e a nota fiscal juntada nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 31/03/2025